Tribunal: TJPA
Processo: 0004270-66.2012.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004270-66.2012.8.14.0039

RECORRENTE: ALBERTO MATOS DE FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Outrossim, “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJ-DF, RESE 0000298-86.2001.8.07.0001, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023), hipótese retratada nos autos, eis que não restou comprovado, estreme de dúvida, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

3. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

5. No caso concreto, a tese de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte não se mostra cabível, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 25/09/2023 a 02/10/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 02 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
ALBERTO MATOS DE FREITAS
, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121,
caput,
do CP
(homicídio simples).

Noticia a
exordial acusatória

que no dia 4 de outubro de 2009, por volta das 21h, a vítima Antônio José do Nascimento Silva estava agredindo fisicamente sua ex-companheira no interior da residência dela, situada na Rodovia dos Pioneiros, nº 5005, bairro Jaderlândia, em Paragominas/PA, momento em que o réu, ALBERTO MATOS DE FREITAS, vulgo “JUNIOR” ou “JUNINHO”, entrou na residência para tomar satisfação, sendo recebido pela vítima que desferiu dois golpes de faca no réu, um na mão e outro no rosto. Ato contínuo, o réu sacou um revólver e efetuou vários tiros atingindo a vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu, tendo o acusado empreendido fuga. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando ao réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 121,
caput,
do Código Penal
(ID 10940262)
.

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais culminando com a prolação de sentença de pronúncia do réu nas sanções punitivas do
art. 121,
caput
, do Código Penal
(ID 10940324).

Em razões recursais, a defesa requer a
absolvição sumária
do recorrente, aduzindo que agiu acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, defendendo sua integridade física de injusta agressão da vítima e, subsidiariamente,
a impronúncia ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 129, §3º, do CP (lesão corporal seguida de morte)
, por ausência de prova do
animus necandi
(ID 10940338).

Em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso (ID 10940343).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 10940344).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto pelo recorrente (ID 13122514).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a
absolvição sumária
do recorrente sob o argumento que agiu acobertado pela excludente de ilicitude de legítima defesa, defendendo sua integridade física de injusta agressão da vítima e, subsidiariamente,
a impronúncia e a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, previsto no 129, §3º, do CP
, por ausência de prova do
animus necandi
na conduta do réu.

Bem delimitadas as teses recursais, importa consignar que
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,

AgRg no AResp n. 2263936/MG
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Seguindo a linha de intelecção perfilhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
o pleito de impronúncia não merece acolhida
, eis que o contexto probatório demonstra a ocorrência da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria com relação ao crime imputado na exordial acusatória.

A
materialidade
delitiva restou provada pela
Certidão de Óbito
da vítima Antonio José do Nascimento Silva, que atestou como causa da morte “anemia aguda, hemorragia interna, ferida pérfuro contusa em víscera toráxica (coração e pulmão direito), homicídio” (ID 10940268 - Pág. 4), enquanto os
indícios de autoria
decorrem da prova testemunhal produzida nos autos, sendo suficiente para embasar a decisão de pronúncia impugnada.

A despeito dos argumentos engendrados pela defesa na via recursal, verifica-se que o contexto probatório aponta para o acusado como autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima, fato confessado pelo próprio recorrente nos autos.

Ressalte-se que não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ sufragado entendimento de que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

Neste espeque, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

No tocante ao pleito de
absolvição sumária
, alega o recorrente que agiu acobertado pela
excludente de ilicitude do crime configurada pela legítima defesa
, sustentando que reagiu para defender-se de injusta agressão da vítima.

No ponto, consigne-se que o STJ possui entendimento placitado no sentido de que “
o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito
próprio ou de outrem. Ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante. Exegese do art. 25, do Código Penal
” (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Acrescente-se, ainda, que a absolvição sumária, consubstanciada na legítima defesa, exige prova plena e incontestável para a sua aplicação, sob pena de caracterizar usurpação da competência do Júri.

Na espécie, da análise do contexto probatório, não é possível concluir, estreme de dúvidas, pelo preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 25 do CP, tendo o juízo sentenciante pontuado que
“para decretar a absolvição sumária do réu, mister se faz a comprovação inverossímil de que não cometeu o crime ou veio a agir ao manto de uma das causas de excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, fato não comprovado pelas provas deduzidas no presente momento”
(ID 10940324 – pág. 5).

Nesse sentido, a decisão recorrida não se afastou da diretriz jurisprudencial de que
“a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu
” (TJDF,
RESE
0000298-86.2001.8.07.0001
, Relatora Desembargadora Simoni Lucindo, Data de Julgamento: 04/05/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 13/05/2023).

Assim, a despeito da alegação da defesa de que o recorrente agiu em legítima defesa com a finalidade de repelir injusta agressão iniciada pela vítima,
tal circunstância não restou cristalinamente demonstrada nos autos
, bem como o
uso moderado dos meios necessários
, isso porque, o reconhecimento da excludente de ilicitude está condicionado ao
preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 25 do CP,
de modo que a ausência de comprovação de qualquer deles inviabiliza o reconhecimento da descriminante e, por conseguinte, o acolhimento da tese de absolvição sumária sob esse prisma, por ausência de demonstração incontestável de causa de exclusão do crime (CP, art. 23, II).

Do mesmo modo, não subsiste o pleito de
desclassificação
do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte
, previsto no 129, §3º, do CP, por suposta ausência de prova do
animus necandi
na conduta do réu.

Segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de
animus necandi
, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal”
(AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Em complemento, consigne-se que a jurisprudência das Cortes Estaduais é firme no sentido de que
“a alegação de ausência de
animus necandi
, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, não havendo falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte
” (TJDFT,
Acórdão 1439834
, RESE n. 07043299520218070005, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, julgado em 21/7/2022, publicado no PJe em 29/7/2022).

No caso em tela, a despeito do argumento de que o réu não tinha a pretensão de matar a vítima,
não se vislumbra, nesse momento processual, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente
, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do réu.

Desta feita, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis
vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher as teses veiculadas no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/10/2023